Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727804-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS BASTOS NASARETH RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de inviolabilidade domiciliar rejeitada. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Dosimetria. Conduta social. Redução valor da multa. Impossibilidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pede a declaração de nulidade de prova, a exclusão da valoração negativa da conduta social, reduzindo-se da pena, bem como a fixação da multa no mínimo legal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) houve nulidade de prova decorrente de ingresso ilícito na residência do acusado; (ii) houve dupla valoração negativa pelo fato delituoso (“bis in idem) em relação à conduta social do acusado; e, (iii) é cabível a redução do valor da multa, tendo em vista falta de condições financeiras para o seu custeio. III. Razões de decidir. 3. Se presente a hipótese de flagrante delito, não há falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. 4. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa, razão pela qual não pode ser afastada. 5. A multa integra a pena prevista para o tipo penal, não havendo opção pela sua inaplicabilidade. 6. Se o réu ficou preso preventivamente durante todo o processo, deve ser mantida a custódia porque devidamente comprovado nos autos que ele se dedica à atividade criminosa, sendo a custódia cautelar a medida hábil a cessar a reiteração delitiva. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando indevida a valoração negativa da conduta social, ao argumento de que a circunstância judicial teria sido utilizada para o reconhecimento da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024